Tribunal: STF
Processo: HC 208099
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisandra Aparecida Silva interpôs agravo interno de decisão mediante a qual indeferi habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 1.924.325 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem. Confira-se a ementa:



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO. A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES PARA O FURTO NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTE DO STF.



    – Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por defensor público estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Reconsidero a decisão agravada e passo a reapreciar a impetração.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Colhe-se do processo (eDoc 5, fls. 43-63) que a paciente foi condenada por furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo sido aplicada a minorante relativa ao furto privilegiado, em razão do pequeno valor da coisa furtada. Os bens subtraídos – 18 chocolates diversos e 89 chicletes – foram avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2013).



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens subtraídos foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver a paciente. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente